Tribunal: TJES
Processo: 5009397-94.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009397-94.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ARYADNE DE OLIVEIRA SANTANA FERREIRA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009397-94.2022.8.08.0012

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: ARYADNE DE OLIVEIRA SANTANA FERREIRA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

V O T O S

DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO NO PLANO. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
AUTORA PERDEU O TELEFONE, DIRIGIU-SE A UMA LOJA FÍSICA, SOLICITOU NOVO CHIP, MAS MANTEVE PLANO JÁ EXISTENTE DE 4GB, NO VALOR DE R$40,98 (QUARENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS). DE FORMA UNILATERAL HOUVE MUDANÇA EM SEU PLANO PARA 6GB VALOR DE R$65,99 (SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)
. COBRANÇA INDEVIDA DE PLANO NÃO SOLICITADO PELA AUTORA, ENSEJANDO NA NEGATIVAÇÃO DO NOME. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COBRANÇA INDEVIDA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) E RESTABELECIMENTO DE PLANO CONTRATADO ANTERIORMENTE PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “
O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O
Sr. Ju
iz
de Direito Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.